Tribunal: STF
Processo: MS 23418
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE
   INQUÉRITO DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE DE CONTRATO FIRMADO
   ENTRE A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) E A EMPRESA
   MULTINACIONAL NIKE, FIRMADO EM 1996. PEDIDO NEGADO PELA MESA DA
   CÂMARA DOS DEPUTADOS EM RAZÃO DO ART. 35, § 4º , DO REGIMENTO
   INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE IMPEDE A CRIAÇÃO DE NOVAS
   COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO ENQUANTO OUTRAS CINCO
   ESTIVEREM FUNCIONANDO. ATO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
   POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE CRIA A
   REFERIDA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PREJUÍZO DO MANDADO
   DE SEGURANÇA.